Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESCISÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TRATAMENTO CONTINUADO DE HOME CARE. TEMA 1.082 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso concreto, deve-se definir a possibilidade ou não de haver o cancelamento por iniciativa da operadora de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave.
4. Segundo a tese adotada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
5. Na hipótese, o plano de saúde foi encerrado por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), e não por vontade da Assefaz, o que afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ.
6. Acórdão mantido.